Tribunal: TJBA
Processo: 0000510-13.2000.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000510-13.2000.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MANOEL ESMERALDO DOS SANTOS Advogado(s): IVANILDO ALVES LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO DECORRENTE DE CONFLITO SOBRE DIVISÃO DE PRÊMIO EM EVENTO POPULAR. PRONÚNCIA FUNDADA EM MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Manoel Esmeraldo dos Santos contra decisão da 1ª Vara Criminal da comarca de Paulo Afonso/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, por homicídio qualificado por motivo fútil, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A denúncia narra que, em 23 de abril de 2000, após discussão originada por desentendimento quanto à divisão de um prêmio em uma corrida de argolas, o acusado efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, André da Silva do Nascimento, causando-lhe a morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia, quais sejam, a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se há elementos probatórios incontroversos que justifiquem a absolvição sumária do réu por legítima defesa ou, ao menos, a exclusão da qualificadora do motivo fútil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade, fundado em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, conforme art. 413 do CPP e jurisprudência pacífica do STJ. 4. A materialidade do delito está suficientemente comprovada pelo laudo de exame cadavérico da vítima, que atesta o óbito causado por disparos de arma de fogo. 5. Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, conforme depoimentos firmes e convergentes das testemunhas oculares, que relataram ter presenciado a discussão e os disparos efetuados pelo acusado, os quais foram motivados por desavença anterior e exacerbados por um conflito pontual relacionado à partilha de prêmio em competição esportiva popular. 6. A alegação de legítima defesa, embora ventilada pelo acusado em juízo, não encontra respaldo em prova inequívoca nos autos, sendo refutada pelos elementos colhidos na instrução, que não demonstram agressão atual ou iminente por parte da vítima, tampouco o uso moderado dos meios de reação. 7. A versão apresentada pelo réu, de que a vítima o teria ameaçado e avançado com um cavalo durante a discussão, não é apta o suficiente para afastar de plano o dolo homicida, razão pela qual não se configura hipótese de absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP. 8. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo em elementos indiciários que apontam para a desproporcionalidade entre a causa do desentendimento (divisão de prêmio) e a reação violenta do acusado (quatro disparos de arma de fogo), razão pela qual sua exclusão nesta fase processual configuraria indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri. 9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em sede de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente é admissível quando sua inexistência se mostrar evidente e indiscutível, o que não ocorre no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal." "A alegação de legítima defesa só autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma inconteste nos autos, o que não ocorre diante de controvérsia probatória." "A exclusão de qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia apenas é admitida quando sua improcedência for manifesta, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II, e 25; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; TJ-BA, RSE n. 0001093-64.2005.805.0080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000510-13.2000.8.05.0191, em que figura como recorrente MANOEL ESMERALDO DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74